Tribunal: TJDFT
Processo: 0718507-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718507-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE PESSOA JUNIOR DECISÃO 1. O devedor agrava contra a decisão (Proc. 0719558-22.2022.8.07.0018 – id 155164715) da 1a Vara da Fazenda Pública que, em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta – auxílio alimentação), rejeitou sua impugnação, no tocante à suspensão do processo com amparo nos temas 1.169 (STJ) e 1.170 (STF), à prejudicial de prescrição e ao excesso de execução, e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, após preclusão da decisão. Aponta a ilegitimidade ativa do agravante, que é policial civil do Distrito Federal, representada por sindicato próprio – Sinpol/DF -, ao passo que a demanda de conhecimento objeto do cumprimento de sentença foi proposta pelo Sindireta/DF, a qual não era filiado, à época de ajuizamento da ação coletiva. Afirma prescrição da pretensão executiva, considerando que o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 21/02/05 e a execução individual só foi proposta em 30/12/22, após o transcurso do prazo quinquenal, consumado em 21/02/10. Sustenta a inaplicabilidade da Lei Distrital 786/94, instituidora do auxílio alimentação, aos servidores da PCDF, por ser competência privativa da União legislar sobre a organização e manutenção da segurança pública do DF. Alega excesso de execução quanto aos juros moratórios, pois aplicou o índice da poupança (TR) até jul/2022, mas já havia aplicado a Selic desde dez/2021, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, fazendo incidir juros sobre juros, prática vedada. Acrescenta que não foram deduzidos nos cálculos a cota-parte do servidor. Aponta perigo de dano na possibilidade dos valores posteriormente levantados pelo agravante não serem restituídos. Pede a suspensão da decisão até o julgamento do AGI. 2. Preliminarmente, não conheço dos argumentos de ilegitimidade ativa ad causam e de inaplicabilidade da Lei Distrital 786/94 aos policiais civis do DF, sob pena de supressão de instância, posto que as matérias não foram submetidas à apreciação do Juízo a quo. Não vislumbro, em princípio, a aparência do bom direito. O título executivo judicial oriundo do Proc. 32.159/97 transitou em julgado em 11/03/2020 (id 146099658 – autos principais) e a execução de origem foi proposta em 30/12/22, antes, portanto, do transcurso do prazo prescricional de cinco anos – Decreto 20.910/32, art. 1o. Quanto ao excesso de execução dos juros moratórios, a decisão agravada, embora tenha rejeitado a impugnação, determinou a elaboração dos cálculos, pela contadoria judicial, nos termos requeridos pelo devedor, isto é, com a aplicação da TR até novembro de 2021 e da Selic, exclusivamente, a partir de dezembro de 2021, não havendo se cogitar de anatocismo. No mais, não constato o periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou à preclusão a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para fins de atualização dos cálculos, e posterior manifestação das partes, consoante a decisão objeto do presente agravo. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator